Tribunal: TJMT
Processo: 0011680-40.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011680-40.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAKELINE PINTO DE MACEDO - CPF: 065.527.941-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAMON SANTOS SANTANA - CPF: 052.259.831-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011680-40.2019.8.11.0064

APELANTE: JAKELINE PINTO DE MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – COMPROVADA HABITUALIDADE NA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A dedicação da acusado à atividade criminosa – evidenciada pelas provas produzidas na instrução processual – impede a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista ser destinado apenas aos traficantes ocasionais e não àquela que faz da prática criminosa seu meio de vida.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar dispositivos com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011680-40.2019.8.11.0064

APELANTE: JAKELINE PINTO DE MACEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JAKELINE PINTO DE MACEDO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos PJE n. 0011680-40.2019.8.11.0064), que julgou a denúncia parcialmente procedente e a condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo a acusada, assevera que ela faz jus à minorante do tráfico privilegiado, uma vez se tratar de ré primária, sem nenhuma condenação criminal transitada em seu desfavor.

Ao final, pretende o prequestionamento, para interposição de recurso aos Tribunais Superiores, dos artigos 1º, III e 5º, XI e LVII, da Constituição Federal; e 33,
caput
e §4º, da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 165258972].

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaçou o alarido defensivo, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 165258976].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 168426696].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011680-40.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] na data de 22.9.2019, por volta das 8h 40min, na Penitenciária Major Eldo de Sá (“Mata Grande”), a denunciada JAKELINE PINTO MACEDO foi flagrada trazendo consigo e transportando, visando entregar a terceiros, 3 porções, com massa bruta de 56,62g
[de pasta-base de cocaína]
e 1 outra com 13,34g [...] de maconha.

[...]

São dos autos que no dia e local supracitados, durante revista nos objetos dos visitantes [...], agentes penitenciários notaram um volume incomum na alça da sacola da vasilha de alimentos trazida pela denunciada, que estava se dirigindo à unidade prisional [...] tendo sido realizada a verificação e apreendidos as referidas porções [...]”
(doc. digital n. 165253580).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente e
condenou
JAKELINE PINTO DE MACEDO
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, majorado pelo fato de ter sido cometido nas dependência de estabelecimento prisional.

A pretensão recursal restringe-se à dosimetria da pena para fazer incidir a minorante do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

O recurso
não comporta provimento
.

É dos autos que o juiz da causa – na sentença oral prolatada – reconheceu a responsabilidade criminal da apelante pelo crime de tráfico de drogas e afastou a minorante do privilégio, assim fundamentando:

“[...] A JAKELINE, apesar dos apontamentos criminais trazidos nessa oportunidade, ao ver do Juízo não se mostra factível a aplicação do parágrafo quarto do artigo trinta e três. Apesar de a época do fato se tratar de pessoa primária, mas que bem revela os autos é dedicada, infelizmente, à prática criminosa. Veja, ela foi posta em liberdade por este juízo no dia 23 de setembro de 2019 e, não obstante sua colocação em liberdade, no dia 31 de dezembro de 2020 voltou a ser presa em flagrante e ainda mais, para bem delinear [...] está atualmente presa pela suposta prática de tráfico de drogas, eis que autuada em flagrante delito [...] no dia 11 de junho de 2021, e aparentemente numa situação que recebeu nota de culpa por tráfico de entorpecentes. Então, a figura do parágrafo quarto não se adéqua a esse ser humano que ataca e re-ataca bem jurídico tutelado [...] da mesma natureza. Apesar de o juízo não desconhecer que o supremo a partir do tema 129 [...] e insights do STJ [...] entendem não ser suficiente as ações penais em curso e inquéritos instaurados, mas neste caso, tem-se que a agente volta a ser presa pelo mesmo comportamento desviado, de modo que, ao ver do juízo, não é aplicável o parágrafo quarto [...]”

Depois, no dispositivo da sentença acrescentou:

“[...] o Juízo afastou – conforme gravação em áudio/vídeo - a de diminuição do §4º do art. 33 da LD dada a dedicação ao tráfico de drogas eis que após ser posta em liberdade no presente feito em 23/SETEMBRO/2019 a acusada voltou a delinquir, vindo a ser presa em flagrante em 31/dezembro/2020 por crime de furto nos autos 1031451-39.2020.8.11.003, bem assim atacou, em tese, o mesmo bem no dia 11/junho/2021, sendo presa em flagrante delito com droga fragmentada e quantidade em dinheiro trocado (Autos 1014120-10.2021.8.11.0003).

Portanto, para fins de afastamento da causa de diminuição, cometera outro crime no lapso de tempo entre a prática do delito e a efetiva condenação, o que indica sua efetiva dedicação às atividades criminosas [...]”

Não desconsidero o argumento defensivo – no sentido de a apelante ser primária –, porém, como bem destacado na decisão encimada, a dedicação dela às atividades criminosas é fator impeditivo para o reconhecimento da diminuição de pena.

No caso, a prova oral produzida demonstra a apreensão de 56,62g (cinquenta e seis gramas e sessenta e dois centigramas) de pasta-base de cocaína e 13,34g (treze gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha, escondidas no interior da alça de uma sacola que estava sendo transportada pela apelante para o interior do estabelecimento prisional. Além disso, o convivente dela, à época dos fatos, RAMON SANTOS SANTANA, questionado sobre o destino dos entorpecentes, afirmou em juízo que sequer sabia que JAKELINE estava no Presídio no dia dos fatos e que inclusive a questionou sobre o ocorrido, tendo ela lhe respondido que naquela oportunidade “
estava fazendo um corre”
.

A ré, quando auscultada em juízo, confirmou que foi presa em 31 de dezembro de 2019 pela prática do crime de furto e que obteve sua liberdade provisória, meses depois; contudo, reafirmou ter sido presa pela prática de novo crime de tráfico de drogas. Em relação aos fatos destes autos, declarou que estava transportando o entorpecente a pedido de uma terceira pessoa, a qual não se recorda o nome e que receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo “serviço”. Asseverou que pegou as sacolas contendo as drogas e que elas já “estavam montadas”, razão pela qual se aproveitou do ‘dia de visita’ e as levou para o interior do ergástulo; contudo, negou que seu convivente tinha ciência de tal fato, haja vista que ele “
nunca sabia o que ela estava fazendo
[no seu dia a dia]
”
.

Apesar da quantidade de drogas não ser expressiva [aproximadamente 57g de pasta-base de cocaína e 14g de maconha], as circunstâncias que envolveram a prisão da acusada, além das provas orais produzidas, são fatores que permitem concluir que ela se dedicava às atividades criminosas e se valia da prática de infrações penais como seu meio de vida – respondendo à presente ação penal presa, por mais uma vez, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas –, situação que não condiz com o traficante ocasional que a Lei n. 11.343/2006 quis beneficiar.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 805.196/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“[...] A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância [...]. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(STF, HC 186426 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

Desse modo, não há falar no reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Por derradeiro, a apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que a apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo de JAKELINE PINTO DE MACEDO, mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023